Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720863-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES RECORRIDO: ANA LUIZA GONZAGA PALHARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. BEM MÓVEL. DESPESAS COM BEM IMÓVEL. MANTIDAS. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo ora recorrente ser julgado prejudicado. 2. No que concerne à incidência dos juros de mora atinentes ao bem móvel, esta deve ser mantida, tendo em vista que a sentença proferida na fase de conhecimento determinou a alienação judicial do imóvel, porém o mesmo não ocorreu quanto ao veículo discutido nos autos, em que a sentença, desde logo, determinou o pagamento à ora recorrida a importância relativa ao valor recebido pela venda do automóvel. 2.1. Cabe ressaltar que, no tocante ao valor da avaliação do imóvel, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre tal valor, tendo em vista que os referidos juros só se justificariam no caso de atraso no cumprimento de obrigação imposta às partes, todavia, a venda do citado bem imóvel será realizado pelo próprio juízo. Ademais, nada foi dito no recurso interposto quanto a eventual impedimento à venda do veículo e, portanto, ao cumprimento da obrigação imposta, o que me motiva a manter a decisão recorrida. 3. Em relação à incidência de juros de mora sobre às despesas com o imóvel, quais sejam, IPTU e taxas condominiais, tenho que tal aplicação é devida, vez que, de acordo com decisão proferida nos autos de origem, tais encargos deveriam ser divididos na proporção da partilha do bem. Desse modo, tendo em vista que as partes estavam responsáveis pelo cumprimento da obrigação de adimplir as mencionadas despesas na medida de sua cota parte, deve ser mantida a supracitada incidência. 4. No que concerne o pedido formulado em contrarrazões do agravo de instrumento, qual seja, compensação das dívidas entre as partes, nada a prover, é matéria que não foi aventada em primeira instância, de forma que não deve ser apreciado, já que sua análise acarretaria em supressão de instância. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, do Código de Processo Civil, 368, 394, 395, 368 e 369, todos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado manteve a metodologia equivocada empregada pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos de liquidação, aplicando critérios diferenciados nas atualizações dos valores dos bens que foram partilhados. Informa que a exclusão dos juros de mora se deu unicamente na aferição do valor do imóvel, mantendo-se em relação à atualização dos valores das despesas com o referido bem e do valor do veículo. Agindo assim, destaca que a turma julgadora atribuiu ao recorrente a indevida existência de mora na alienação do veículo e no pagamento das despesas com o imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao reputado vilipêndio aos artigos 502, do Código de Processo Civil, 368, 394, 395, 368 e 369, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005